Tribunal: TJPA
Processo: 0823102-26.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823102-26.2020.8.14.0301

APELANTE: MARA SUELY GONÇALVES DE VASCONCELOS

APELADO: JOSE ADEMAR FERREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823102-26.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MARA SUELY GONÇALVES DE VASCONCELOS

AGRAVADA: JOSE ADEMAR FERREIRA BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU A CONCESSÃO DO REFERIDO EFEITO. ART. 1.012, §4º DO CPC/2015. NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MATERIAL DA APELANTE ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DAS APELAÇÕES INSCRITAS NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO §1º DO ART. 1.012 DO CPC/2015, FORÇOSO A NEGATIVA DA CONCESSÃO. CABE AO RECORRENTE FUNDAMENTAR O PEDIDO, VIDE ART. 1.021, §4º DO CPC/2015. JULGADOR QUE NÃO PODE DEDUZIR AS RAZÕES DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação cível oferecidos nos autos de reintegração de posse;

II – Depreende-se da leitura da petição de apelação cível que a recorrente deixou de materialmente fundamentar seu pedido de atribuição de efeito suspensivo, vide que inexiste qualquer tópico acerca do tema;

III - Vê-se que o tal pedido apenas foi elaborado na parte final do petitório, sem maiores fundamentações;

IV – O §4º do art. 1.012 é inequívoco ao prever que é dever da parte recorrente fundamentar o pedido de atribuição de efeito suspensivo;

V – Ao juízo é vedado deduzir as razões do pedido, fazendo-se forçoso negar a concessão do efeito suspensivo;

VI – Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823102-26.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MARA SUELY GONÇALVES DE VASCONCELOS

AGRAVADA: JOSE ADEMAR FERREIRA BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno apresentado por
MARA SUELY GONÇALVES DE VASCONCELOS
contra Decisão Monocrática que deixou de conceder efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível interposta frente a
JOSE ADEMAR FERREIRA BARROS.

A ação em piso foi proposta por
JOSE ADEMAR FERREIRA BARROS
, pelo qual o requerente busca a reintegração de posse de imóvel localizado no Conjunto Residencial Promorar, Rua 23, Lote 292, QD-39, Maracangalha, Belém/PA. Deste contexto, alega a parte ser proprietário do imóvel em questão, o qual teria sido esbulhado pela requerida.

Na inicial, o requerente apresentou diversos documentos no intuito de comprovar sua propriedade e posse sobre o imóvel, incluindo certidão de casamento indicando a aquisição do imóvel durante o matrimônio, recibos de quitação da COHAB, comprovantes de IPTU, entre outros.

A requerida, em sua defesa, contestou a ação alegando que o imóvel teria sido adquirido durante união estável com o filho do autor, falecido, e que teria realizado benfeitorias no imóvel, defendendo a improcedência da ação.

O douto juízo julgou procedente o pedido de reintegração de posse, acolhendo a documentação apresentada, julgando ter sido comprovada a propriedade e a posse, afirmando a inexistência de provas suficientes que confirmassem a alegação da requerida quanto à união estável e aquisição de direitos sobre o imóvel.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, reiterando suas alegações e pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito sobre o imóvel em razão das benfeitorias realizadas e da suposta união estável com o filho do autor.

Não obstante, vê-se que a parte requereu que a apelação seja recebida em seu efeito suspensivo, visando suspender os efeitos da sentença até o julgamento final do recurso.

Em decisão monocrática, julgou-se que apelante não teria comprovado a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação. Desse contexto, entendeu-se que a parte não teria elaborado de maneira material o referido pedido (ID. 18965990).

Em sede de Agravo Interno, alega a recorrente que a decisão monocrática merece reforma. Nesse sentido, sustenta que a probabilidade do provimento do recurso estaria comprovada em razão da nulidade da sentença. Por outro lado, afirma que estaria suficientemente comprovado o perigo de dano na manutenção dos efeitos da sentença, vide que seria retirada do imóvel em que reside (ID. 19421896).

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática anterior (ID. 19866294).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823102-26.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MARA SUELY GONÇALVES DE VASCONCELOS

AGRAVADA: JOSE ADEMAR FERREIRA BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do presente recurso, vide que preenchido os requisitos legais de admissibilidade. Desse contexto, concedo a justiça gratuita pleiteada.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível.

Verifica-se que o presente agravo interno circunda o tema dos requisitos legais para a concessão do referido efeito ao recurso de apelação.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer correção. É o que se compreende, eis que a petição de apelação cível deixou de manifestar materialmente acerca do preenchimento dos requisitos do art. 1.012, §4º do CPC/2015, visto que não há nenhum tópico desta peça que se debruça na fundamentação da probabilidade do provimento do recurso ou mesmo do perigo de dano da manutenção dos efeitos da sentença (ID. 16808021).

Nesse sentido, sabe-se que é a apelante que deve demonstrar o cumprimento de tais requisitos. Portanto, restando ausente a fundamentação neste sentido, imperioso a não concessão do efeito. Vejamos o texto do referido dispositivo normativo, no qual fica claro a escolha do legislador pela responsabilidade do recorrente pela fundamentação do pedido.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator
se o apelante demonstrar
a probabilidade de provimento do recurso
ou se, sendo relevante a fundamentação
, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (grifos nossos).

Devido a isso, entende-se o julgamento da decisão monocrática anterior. Principalmente, quando aquela ponderou que o julgador não pode deduzir as razões que motivam o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Observemos um trecho da decisão onde tal entendimento resta inequívoco:

Nesse ínterim, após exaustiva análise dos autos,
verifiquei que a apelante deixou de fundamentar o pedido de efeito suspensivo,
de modo que não havendo nenhum argumento, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, não havendo elementos que evidenciem risco de dano grave ou de difícil reparação.

Assim,
não tendo a apelante fundamentado seu pedido, não poderá esta julgadora deduzir as razões que motivam o mesmo
, de modo que aguardar o julgamento da apelação não gera qualquer prejuízo à recorrente, hipótese dos autos que não se enquadra, portanto, com o disposto no Artigo 1012, § 4º (grifos nossos) (ID. 18965990).

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém, 18/12/2024